Tribunal: TJMT
Processo: 1026595-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026595-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS VIII S.A. - CNPJ: 44.326.950/0001-86 (AGRAVANTE), ELVIO CAMPARA BARRAGAN - CPF: 247.295.740-87 (AGRAVADO), SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN - CPF: 866.892.311-00 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR E FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL AOS FILHOS DO DEVEDOR. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO INCIDENTAL. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. APLICAÇÃO DO ART. 792, §4o, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Jaciara, que, em execução de título extrajudicial movida contra Elvio Campara Barragan e outra, indeferiu pedido de reconhecimento de grupo econômico familiar e de penhora da Fazenda Nhecolândia (matrículas nos 18.450, 18.451 e 18.452 do CRI de Jaciara), sob o fundamento de que a controvérsia demandaria o ajuizamento de ação autônoma, haja vista tratar-se de bem registrado em nome dos filhos dos executados.

A Agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e sustenta que os indícios de confusão patrimonial e de blindagem de bens permitem o reconhecimento incidental da fraude à execução, sem necessidade de nova ação.

Os Agravados, em contrarrazões, defendem a necessidade de ação própria para assegurar o contraditório e a ampla defesa dos terceiros proprietários, com base no art. 792, §4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e

(ii) estabelecer se o reconhecimento de alegada fraude à execução, decorrente de doação de imóvel a filhos do devedor, exige ação autônoma ou pode ser processado incidentalmente no bojo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente, uma vez que expõe a tese jurídica adotada — necessidade de ação própria em razão da presença de terceiros alheios à lide —, inexistindo nulidade por ausência de motivação (CF, art. 93, IX).

O processo executivo busca a efetividade da tutela jurisdicional, devendo viabilizar o alcance dos bens efetivamente pertencentes ao devedor, ainda que ocultos sob aparente titularidade de terceiros.

A alegação de fraude à execução e de confusão patrimonial configura hipótese disciplinada pelo art. 792 do CPC, que prevê rito específico: antes de declarar a fraude, o juiz deve intimar o terceiro adquirente para exercer o contraditório, podendo este opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias (§4o).

O dispositivo legal assegura o contraditório e a ampla defesa dentro do próprio processo executivo, afastando a necessidade de ação autônoma, que representaria formalismo excessivo e contrária à economia processual.

A instauração do incidente processual previsto no art. 792, §4o, CPC, com intimação dos terceiros proprietários registrais, harmoniza os princípios da efetividade da execução e do devido processo legal, permitindo a produção de provas e a decisão segura sobre a existência ou não de fraude.

No caso concreto, a Agravante apresentou indícios documentais que, em tese, justificam a abertura do incidente, sem que se autorize, de imediato, a penhora do bem, o que exige prévia oitiva dos titulares registrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de ação autônoma, determinando que o Juízo singular instaure o incidente de fraude à execução, com a intimação dos terceiros proprietários (Leandro, Eronildes e Gabriel Barragan), nos termos do art. 792, § 4o, do CPC, para exercerem seu contraditório e ampla defesa antes da análise do pedido de reconhecimento de fraude e penhora.

Tese de julgamento:

A decisão sucinta que adota tese jurídica explícita não é nula por ausência de fundamentação.

O reconhecimento de fraude à execução pode ocorrer incidentalmente no processo executivo, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma.

Diante de alegação verossímil de fraude, o juiz deve instaurar o incidente previsto no art. 792, §4o, do CPC, com intimação dos terceiros proprietários para exercerem o contraditório e a ampla defesa antes da decisão sobre a penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002901-79.2010.8.11.0010, movida em desfavor de ELVIO CAMPARA BARRAGAN e OUTRA.

O Juízo singular (ID 305448870), manteve após a rejeição dos embargos de declaração, indeferiu o pedido da exequente, ora Agravante, para o reconhecimento de um grupo econômico familiar e a consequente penhora da "Fazenda Nhecolândia " (matrículas no’s. 18.450, 18.451 e 18.452 do CRI de Jaciara)" e de seus frutos, bens formalmente registrados em nome dos filhos dos executados.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta o desacerto da decisão.

Argui, preliminarmente, a nulidade do ato por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado não analisou as provas de confusão patrimonial e exploração conjunta dos imóveis.

No mérito, reitera a existência de um robusto conjunto probatório que comprovaria a formação de um grupo econômico de fato e a ocorrência de blindagem patrimonial, por meio de doação da "Fazenda Nhecolândia" diretamente aos filhos do devedor, após o ajuizamento da execução.

Defende, por fim, o descabimento da exigência de ação autônoma para o reconhecimento da ineficácia do ato perante o credor, pugnando pela reforma da decisão para que se autorize a penhora pretendida.

O recurso foi devidamente preparado.

Em despacho inicial, o agravo foi recebido em sua forma instrumental, com a determinação de intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões.

Os Agravados, em sua contraminuta (ID 312680394), pugnaram pela manutenção da decisão, defendendo a sua legalidade e a imprescindibilidade de ajuizamento de ação autônoma para a discussão da matéria, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa dos terceiros proprietários do imóvel, em conformidade com o artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

A Agravante alega que a decisão recorrida é nula por vício de fundamentação, pois o juízo de origem teria se limitado a afirmar a necessidade de ação própria sem analisar os elementos de prova apresentados.

Sem razão, contudo.

O dever de fundamentação, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, mas sim o de expor, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, ainda que de forma concisa, externou o fundamento central de sua decisão: a natureza da controvérsia — fraude em doação realizada por terceiros estranhos à lide — exigiria, a seu ver, a instauração de um procedimento próprio, não podendo ser dirimida incidentalmente na execução.

A decisão, portanto, não é desprovida de fundamentação; ela adota uma tese jurídica específica que, por si só, torna prejudicada a análise aprofundada do conjunto probatório sobre a confusão patrimonial.

A discordância da Agravante com a tese adotada pelo juiz não se confunde com ausência de fundamentação, mas sim com o próprio mérito do recurso, que será a seguir analisado.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito

A questão central a ser dirimida por esta Corte é se a complexa alegação de formação de grupo econômico familiar e de blindagem patrimonial, por meio de doação de imóvel por terceiros (avós) aos filhos do devedor, pode ser reconhecida de forma incidental no bojo da execução, ou se demanda, como entendeu o Juízo
a quo
, o ajuizamento de uma ação autônoma.

É inegável que o processo executivo deve buscar a máxima efetividade para a satisfação do crédito.

No caso em tela, a situação fática é substancialmente mais complexa do que a hipótese típica de fraude à execução descrita no artigo 792 do Código de Processo Civil.

Não se trata de um bem que pertencia ao devedor e foi por ele alienado no curso da demanda. A "Fazenda Nhecolândia" jamais integrou formalmente o patrimônio do executado Elvio Barragan.

O imóvel foi objeto de doação por parte dos pais do devedor (avós paternos) diretamente aos seus netos.

A tese da Agravante é a de que tal negócio jurídico consistiu em uma simulação ou fraude, arquitetada para desviar um bem que, por direito sucessório (adiantamento de legítima), deveria ingressar no patrimônio do executado para, só então, ser eventualmente doado aos filhos.

A comprovação de tal ardil, que envolve a análise da vontade e da intenção não apenas do devedor, mas também dos doadores (os avós) e, eventualmente, dos donatários (os filhos).

Os elementos trazidos pela Agravante — uso do imóvel em garantia, procuração para gestão, exploração conjunta — são, de fato, indícios de uma relação patrimonial imbricada.

O Código de Processo Civil, em seu claro intuito de promover a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, estabeleceu um procedimento específico para a apuração da fraude à execução, a ser realizado de forma incidental no próprio processo executivo.

A exigência de ajuizamento de uma ação autônoma, além de não encontrar respaldo legal expresso para a hipótese, representaria um retrocesso, impondo ao credor um caminho mais oneroso e demorado para a satisfação de seu crédito.

A preocupação do magistrado com o contraditório e a ampla defesa dos terceiros adquirentes é, sem dúvida, legítima e essencial.

Contudo, o legislador já proveu o antídoto para essa preocupação no próprio texto legal. O artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor:

Art. 792. (...)

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

A norma estabelece um rito claro: diante de alegações e indícios de fraude à execução, o primeiro passo do julgador não é decidir o mérito da fraude, nem remeter as partes a outra via, mas sim intimar o terceiro adquirente. Esta intimação é o ato que inaugura o contraditório, permitindo que aquele que pode ser afetado pela decisão ingresse no feito e apresente sua defesa, seja por simples petição, seja pela via mais robusta dos embargos de terceiro.

No caso dos autos, a Agravante apresentou uma narrativa fática verossímil, amparada em indícios documentais que, em tese, podem configurar a confusão patrimonial e a gestão unificada dos bens, sugerindo que a titularidade registral da "Fazenda Nhecolândia" pode não refletir a realidade econômica.

Ao indeferir de plano o pedido, o Juízo
a quo
obstou a instauração do procedimento legalmente previsto, impedindo que a Agravante tivesse a oportunidade de comprovar suas alegações e, ao mesmo tempo, que os terceiros pudessem se defender adequadamente.

A decisão, portanto, não deve ser de imediato provimento para autorizar a penhora, pois isso suprimiria o direito de defesa dos terceiros. Tampouco deve ser mantida, pois nega ao credor o direito de ver sua alegação de fraude processada pela via incidental correta.

Deve-se, portanto, oportunizar à Agravante a demonstração cabal de suas alegações, e, para tanto, é imprescindível que se realize a providência exigida pela lei: a intimação dos terceiros adquirentes, filhos do executado, para que se manifestem sobre os fatos e os documentos apresentados.

Somente após o estabelecimento do contraditório e a eventual produção de provas é que o magistrado terá os elementos necessários para decidir, de forma segura e fundamentada, se a fraude à execução restou ou não configurada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, afastando a exigência de ajuizamento de ação autônoma, para determinar que o Juízo singular, antes de decidir sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução e penhora, proceda à regular instauração do incidente processual, iniciando pela intimação dos terceiros proprietários registrais do imóvel (Leandro, Eronildes e Gabriel Barragan), nos exatos termos do artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil, a fim de que exerçam seu direito ao contraditório e à ampla defesa, como entenderem de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025